Tribunal: TJBA
Processo: 8003367-64.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003367-64.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogados: MARCELO SALLES DE MENDONÇA (OAB: BA 17.476-A) E RAFAEL MARTINEZ VEIGA (OAB: BA 24.637-A) APELADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO BLOCO FORTE LTDA Advogados: ETIENNE COSTA MAGALHÃES (OAB: BA 11.663-A), DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHÃES (OAB: BA 35.138-A) E ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHÃES (OAB: BA 29.342-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS AUTORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR DA RECORRIDA. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DA FATURA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. PLEITO RECONVENCIONAL JULGADO PROCEDENTE. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003367-64.2022.8.05.0112, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.